Tribunal: TJMT
Processo: 1010780-04.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
Vistos etc.
Diante das atuais circunstâncias noticiadas pelo magistrado de origem, mesmo que parcas, entendo como suficientes para o julgamento do feito, as informações prestadas anexadas ao Id. 44936495, especialmente porque informado em que fase processual o feito se encontra.
Assim, colha-se o parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça.
Após, voltem-se os autos conclusos.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 10 de junho de 2020.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator